Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão interlocutória (ID 55585829, autos originários) proferida na ação de conhecimento que concedeu tutela antecipada a G. A. T., a fim de que o plano de saúde, ora agravante, autorize e custeie a realização do tratamento que a autora necessita, bem como sua internação, na forma prescrita pelo médico assistente e enquanto for atestada sua necessidade pelo médico assistente, no prazo de 24 do (vinte e quatro) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Alega, em síntese, a inexistência da probabilidade do direito do autor, ora agravado, visto que a agravante não pode ser compelida a custear tratamento e exame submetido ao prazo de carência, nos moldes estipulados contratualmente. Aduz que a negativa exarada pela operadora agravante, por contar com esteio legal e contratual, não poderá de forma alguma ser considerada como inadequada ou abusiva, posto que de fato, equivale ao seu exercício regular de direito. Argumenta que o valor das astreintes se configura desproporcional e desarrazoada, pois muito superior ao valor atribuído à causa e o proveito econômico obtido, tornando-se uma penalidade mais vantajosa à parte agravada que o cumprimento da obrigação em si. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, a fim de eximir a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, ou que o valor da multa arbitrada seja consideravelmente reduzida. Preparo ID. 14615414. É o relatório. DECIDO. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate em seu exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15), pois a regra no sistema processual é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Na espécie, não vislumbro, de pronto, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ao que se vê, a agravada/autora, menor impúbere, é dependente do seguro de assistência à saúde estipulado pela agravante/ré e possui quadro clínico de infecção dos tecidos da órbita posteriores ao septo orbitário, necessitando de internação por risco de piora progressiva da lesão, sepse e lesão intracraniana, conforme relatório médico juntado aos autos principais. Na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujo entendimento é consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e prestigia a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o argumento de que o contrato da autora estava no período de carência não autoriza a recusa ao tratamento cirúrgico, por se tratar de procedimento de emergência. Já na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito do requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia. Ademais, não deve prosperar o pedido relativo ao arbitramento de multa diária, pois a própria agravante/ré, em suas razões, afirma de forma peremptória ter cumprido a decisão que deferiu a tutela de urgência e não há assim, caso constatado o cumprimento, qualquer risco na cominação, em concreto, das astreintes. Com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios, no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, deve prevalecer neste exame liminar os limites traçados pela decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora